Tribunal: TJDFT
Processo: 0010180-29.2016.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010180-29.2016.8.07.0007 APELANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORACOES LTDA APELADO: NARA MARCONDES PEIXOTO DESPACHO NARA MARCONDES PEIXOTO ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais contra MRV PRIME TOP TAGUATINGA INCORPORAÇÕES LTDA., na qual formulou pedido, dentre outros, de restituição da taxa SATI (Serviço de Assessoria Técnico-Imobiliária), no valor de R$ 800,00 (id. 15028811, págs. 22/6 e 30/1). A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (id. 15028852), nos seguintes termos: “Dispositivo a) condenar a parte ré a pagar à autora, a título de cláusula penal, em razão do inadimplemento contratual, multa no importe de 2% sobre o valor do imóvel previsto em contrato, conforme a Cláusula 4.2, alínea “b”, (Id35474954, pág.7), cujo termo a quo será o dia seguinte ao implemento do término de tolerância (29/03/2016) e o termo ad quem a data da efetiva entrega do imóvel (07/04/2016, Id45817785, pág.3), pro rata die, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês a partir da citação; e b) condenar a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$800,00 (oitocentos reais) destinado ao pagamento da taxa SATI, incidindo correção pelo INPC a partir dos efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. [...].” (grifo nosso). Nas razões da apelação, a Incorporadora-ré se insurge contra as condenações que lhe foram impostas pela r. sentença e, com relação à taxa SATI, sustenta que “[...] o valor de R$800,00 (oitocentos reais) adimplido pela Apelada, se refere a Comissão de Corretagem e não à Taxa S.A.T.I, como foi considerado pelo Juiz sentenciante” (id. 15028855, pág. 7, grifo nosso). No entanto, verifica-se que a Incorporadora-ré não apresentou essa alegação em contestação, de que a cobrança do valor de R$ 800,00 referiu-se à comissão de corretagem, tanto que defendeu a tese de “[...] validade da cobrança da taxa de despachante/assessoria” (id. 15028837, pág. 15). Intime-se a Incorporadora-ré para manifestar-se acerca da preliminar de inovação recursal, suscitada de ofício, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 30 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora